Tribunal: TJMT
Processo: 1046767-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046767-07.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REITERAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOCIAÇÃO DA FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. OPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Hipótese em que a parte pretende apenas a rediscussão da matéria, sendo as alegações devidamente apreciadas e rejeitadas tanto no recurso inominado quanto nos primeiros embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

3.

Os segundos embargos de declaração, com a repetição dos motivos já enfrentados, evidencia o expediente manifestamente protelatório e enseja a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Segundos

embargos de declaração
opostos

por WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS

contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve incólume o acórdão que desproveu o recurso inominado por ele interposto.

Afirma que “
o referido acordão nada mencionou sobre a tese levantada desde o Recurso Inominado. A tese decorrente do TEMA 22 do STF reforça o Princípio dá Presunção o de Inocência para candidatos que respondam a inquéritos e ações penais, ainda não transitadas em julgado
”.

Verbera que a possibilidade de mitigação do tema 22 é apenas em situações excepcionalíssimas e que o princípio constitucional da presunção de inocência é essencial, devendo o Poder Judiciário apontar fatos e circunstâncias concretas da conduta do autor.

Nessas premissas, requer o acolhimento dos aclaratórios “
para a fundamentação o adequada sobre o não apontamento de nenhuma conduta ou ato praticado pelo embargante
”.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046767-07.2022.8.11.0041

Polo Ativo

WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Como relatado, trata-se dos segundos embargos de declaração opostos sob o fundamento de que não houve a fundamentação adequada em referência ao princípio da presunção de inocência.

Em breve síntese, a parte ora embargante interpôs recurso inominado contra sentença de improcedência tendo como objeto a anulação de ato administrativo que eliminou de certame para provimento do cargo de investigador da polícia civil ante a não recomendação na fase de investigação social, cujo julgamento foi assim ementado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE MATO GROSSO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS NA SEARA ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. SEGURANÇA PÚBLICA. ÁREA SENSÍVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVOCAÇÃO DO TEMA 22/STF. DISTINÇÃO. ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA CORTE DE PRECEDENTES. MITIGAÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIDADO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

2.

Conforme já manifestado pela Corte de Precedentes, “
a mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
” (STF, Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022; ARE 1450223 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2024 PUBLIC 06-02-2024).

3.

Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, responde a processos na seara administrativa e criminal, sobre suposta prática de crimes, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa, tendo em vista o cargo com critérios mais rigorosos de aferição, segundo o entendimento jurisprudencial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Nos primeiros embargos, tendo o mesmo argumento ventilado neste recurso em mesa, sustentou que havia omissão, considerando a presunção de inocência e o tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, muito diferente do que aduz a parte embargante, ambos os arestos (recurso inominado e os primeiros embargos) bem pontuaram a mitigação do princípio da presunção da inocência em áreas sensíveis da Administração Pública, como é a segurança pública.

Citou-se o precedente qualificado (tema 22), decisões da própria Corte Suprema, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal.

Ainda, transcreveu trechos do relatório da investigação social que indicam fatos desabonadores que autorizam a aplicação da regra editalícia [
21.8. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso
]. Rememora-se:

“1.2. Resultado da Investigação Social

Ao término da análise dos dados e informações acerca dos aspectos de idoneidade ética e moral, conduta social, profissional e criminal do candidato, após deliberação conjunta com a Coordenadoria de Inteligência – CIN, e a Gerência de Contrainteligência – GECOI, desta Direotira de Inteligência/PC/MT, restou o consenso em sugerir a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato [...] em virtude da sua conduta estar em desconformidade com os ditames legais previstos no Edital n. 0001/2022.

O candidato é atualmente Agente do Serviço de Trânsito no Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN) e responde os seguintes procedimentos:

- Processo Administrativo Disciplinar no 001/2020 DETRAN de 13/02/2020;

- Inquérito Policial no 211/2017 de 13/11/2017 pela DEFAZ;

- Processo Criminal no 0000528-95.2018.8.11.0042, todos referentes aos crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa que esta em segredo de justiça.

[...]

Vale destacar que os crimes imputados ao candidato tomou grande repercussão neste Estado, inclusive nas mídias eletrônicas e televisivas, devido à acusação de um grande esquema de vendas de CNH (carteira nacional de habilitação), onde 37 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Estado, sendo como consequência da investigação da Delegacia Fazendária (DEFAZ) o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Wellington e também mandado de prisão preventiva em seu desfavor, ao qual se encontrou recolhido em presídio estadual.”

O argumento de que não há provas mínimas para afastar o princípio da presunção de inocência mostra-se totalmente insubsistente, porque tanto a Administração, quanto a sentença e o acórdão, descrevem o teor das condutas que pesam contra si e apresentam carga de reprovabilidade. Aliás, o acórdão destacou que tais fatos também já foram impeditivos em relação a outro concurso público (Procuradoria Geral de Justiça) e objeto de apreciação pelo TJ-MT no Mandado de Segurança n. 1019236-74.2019.8.11.0000.

É clara a intenção da parte embargante em rediscutir o mérito do julgamento por mero inconformismo, o que se dissocia dos restritos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e a sua função jurídico-processual, como ressaltado nos primeiros embargos: “
A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, a alegação constitui error in judicando, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos
”.

Não há erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas tão só discordância com o resultado sobre questões suscitadas, analisadas e rejeitadas nos primeiros embargos de declaração, motivo por que pretende rejulgar a causa.

Além disso, não obstante a advertência, a reiteração da tese expressamente enfrentada desde o recurso inominado, ou seja, sem qualquer alteração fática, evidencia o expediente manifestamente procrastinatório.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DA ESCRITURA DE IMÓVEL. REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. No caso, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas da causa, asseverou que o recorrente estava descumprindo sua parte do contrato, de modo que era de rigor a imposição da obrigação de fazer, de forma a lhe compelir a receber a escritura de compra e venda do imóvel. A inversão do julgado, no ponto, esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.

5.
Os segundos embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos argumentos dos declaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ante o caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

Advirto que [nova] reiteração dos motivos elencados poderá ensejar a elevação prevista no § 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, bem ainda a incidência do art. 80, VII, do mesmo Diploma, por litigância de má-fé.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024